Tribunal: TJDFT
Processo: 0701254-29.2021.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:
DECISÃO Diante do requerimento do agravante e com fulcro no art. 10, XII, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, homologo o pedido de desistência do presente Agravo de Instrumento. Certifique-se o trânsito em julgado, após dê-se baixa. Marília de Ávila e Silva Sampaio Juíza de Direito – Relatora.